Tribunal: TCU
Processo: 012.645/2012-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. BR-163/PA - CONSTRUÇÃO DE TRECHO DA BR-163/PA - KM 419,9 AO KM 537,04 - FISCALIS 512/2012

Inteiro teor:
Acórdão 2242/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de relatório de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2012, referente a fiscalização realizada nas obras de construção da BR-163/PA, no segmento compreendido entre o km 419,9 e km 537,04, objeto de Contrato 543/2010, firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Consórcio CCM - EHL - Ferfranco - França Simões, no valor de R$ 223.218.447,96 (data base julho/2009). Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022), bem como a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando a paralisia injustificada pelo prazo superior a 3 anos , no intervalo entre o envio de documentos realizado pelo DNIT ( 29/9/2016 - peça 228) e o ato de impulso processual subsequente ( 1o/1/2021 - peça 230 - sorteio de membro do TCU), sem a identificação de outros atos interruptivos no intervalo; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo referentes a "auditorias e inspeções, exceto as mencionadas no § 4o, e outras matérias relativas a fiscalização de atos sujeitos a registro e de atos e contratos em que o relator esteja de acordo com as conclusões do servidor responsável pela análise do processo, ou, quando houver, da equipe de fiscalização, e com os pareceres das chefias da unidade técnica e do Ministério Público, se existente, desde que estes não concluam pela ocorrência de ilegalidade ou irregularidade" (art. 143, III, do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/ com o art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 012.645/2012-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 022.330/2016-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ccm-construtora Centro Minas Ltda (23.998.438/0001-06); Eloi Angelo Palma Filho (XXX.369.540-XX); Eurival Rego e Cunha (XXX.665.812-XX); Fabio Pessoa da Silva Nunes (XXX.591.402-XX); Francisco José Arruda Barata (XXX.815.192-XX); João Cláudio Cordeiro da Silva Júnior (XXX.377.402-XX); Luciana Michelle Dellabianca Araújo (XXX.015.534-XX); Nilton de Britto (XXX.470.121-XX); Prepredigna Delmiro Elga Almeida da Silva (XXX.815.787-XX); Skill Engenharia Ltda (02.991.032/0001-21). 1.3. Interessados: Congresso Nacional (vinculador) (); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG), Vitor Magno de Oliveira Pires (108.997/OAB-MG), Paulo Aristóteles Amador de Sousa e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.